Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA EFETUADO POR TERCEIROS. REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS NÃO EFETUADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de suspensão de serviços de telefonia móvel prestados pela ré enquanto o autor se encontrava em viagem de trabalho, que teria inviabilizado o acesso a aplicativos de comunicação e bancários.
2. O 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação de danos morais, com atualização pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar da sentença.
3. A ré interpôs recurso com preliminar de ilegitimidade passiva, ao afirmar que o banco no qual o autor possuía conta deu causa à reclamação. No mérito, requer o afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva de terceiro.
4. Ilegitimidade passiva. A discussão cinge-se à legalidade ou não do cancelamento da linha telefônica móvel não solicitado pelo autor e cuja demora na reativação ocasionou prejuízos financeiros ao autor. Deste modo, a ré/recorrente, por ser a empresa responsável pela prestação dos serviços de telefonia móvel contratado pelo autor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.
5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), o que não ocorre no caso.
6. Conforme acertadamente fundamentado na sentença o fato de eventual defeito na prestação de serviço da instituição bancária em que o autor mantém conta pelos prejuízos que este suportou ao não ser avisado das transações fraudulentas, pois sua linha telefônica estava inoperante, em nada afasta a falha da ré. Cada fornecedor responde na medida de sua responsabilidade, sendo certo que o autor, nesta demanda, não reclama o dano material experimentado, mas a incúria da ré em acatar solicitações realizadas por terceiros que se passavam pelo autor, deixando-o indevidamente sem acesso aos serviços de telefonia móvel pelos quais regularmente pagava (...).
7. Considerando que a ré não se desincumbiu de demonstrar por qualquer meio de prova que o próprio autor realizou as solicitações que geraram a inoperância de sua linha celular, e que mesmo após o autor comparecer pessoalmente na loja da ré na cidade de Campo Grande não reestabeleceu a linha telefônica, impossibilitando assim que o autor agisse para minorar os prejuízos experimentados pela ação de estelionatários, deverá responder pelos danos causados ao autor.
8. Nesse sentido cito precedente: Acórdão 1152223, 07102061520188070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Claro S/A versus Claudia Dias Oliveira.
9. Por fim, observo que inobstante a certidão de Id 23126906, as contrarrazões apresentadas pelo autor são tempestivas (Id 82766393), já que apresentadas no prazo de 10 dias úteis contados da intimação, considerado o retorno do recesso forense em 21/01/2021.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos aos procuradores da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.